Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701178-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: CARLOS ERNANE ARAUJO SILVA FERNANDES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, autos no 0702004-69.2025.8.07.0018, segundo a qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que permitam a inscrição do autor no CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO), EDITAL No 03/2025 – DGP/PMDF, para a realização da prova objetiva, se o único impedimento for o requisito etário. O agravante sustenta que a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar do Distrito Federal está condicionada ao limite máximo de 30 (trinta) anos, para ingresso nos Quadros que exigem formação superior com titulação específica, não se aplicando essa restrição aos policiais militares da ativa da Corporação da PMDF, segundo o § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Defende que a limitação de idade para policiais militares que não estejam na ativa da Corporação da PMDF decorre unicamente do cumprimento da legislação aplicável, a qual se encontra em plena vigência. E que manutenção da decisão agravada privilegia candidato inapto e fere os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o candidato seja eliminado do certame. É o breve relato. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) estabelece que o limite etário máximo para matrícula em curso de formação não se aplica aos policiais militares da ativa da PMDF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal considera que a imposição de critérios distintos de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares fere o princípio da isonomia, conforme precedente ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.4.2022). Ademais, a Súmula 683 do STF determina que a exigência de limite de idade para concursos públicos só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo requer tal restrição, conforme o artigo 7o, XXX, da Constituição. Outrossim, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, o Conselho Especial deste Tribunal concluiu que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses é adequada, porquanto já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade." (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relatora: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJe 5/8/2019. Pág.: 35/36) Nesse contexto, em exame de cognição sumária, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada, especialmente porque não demonstrado o perigo de dano à estabilidade do certame. Destarte, INDEFIRO o pedido de concessão dos efeitos suspensivos, mantendo a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006